Tribunal: TJDFT
Processo: 0747008-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747008-86.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORFIRIO MARQUES DE MELO AGRAVADO: MIGUEL SOUZA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORFÍRIO MARQUES DE MELO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MIGUEL SOUZA GOMES: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o Executado alega excesso à execução (Id. 232326579). A parte exequente requereu a rejeição da impugnação apresentada, conforme Id. 238329379. Diante da divergência das partes em relação ao valor da dívida, os autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real do débito, a qual apresentou memória de cálculos conforme determinado por este juízo (Decisão de Id. 239500927). Conforme se observa no id. 241535805, a Contadoria Judicial apresentou os cálculos, sendo que o valor do saldo da dívida atualizada consiste em R$ 711.597,96. É o breve relatório. Decido. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des.Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, verifica-se que não há excesso no cumprimento de sentença, conforme formulado pela parte requerida. Pelo exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id. 241535805), sendo que o valor do saldo da dívida consiste em R$ 711.597,96. Proceda-se com a atualização do valor da causa para R$ 711.597,96. Anote-se. Indefiro o pedido de pesquisa e-RIDF, visto que a própria parte pode diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais, mediante o recolhimento dos emolumentos devidos, e requerer a pesquisa de bens imóveis existentes em nome da parte executada. Noutro giro, converto em pagamento parcial do débito à penhora "on line" (Id. 235198177). Protocole-se solicitação de transferência de valores via SISBAJUD. Expeça-se alvará eletrônico em favor do credor. Intime-se o exequente/credor para juntar planilha atualizada do débito, decotandose o valor a ser levantado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, proceda-se à pesquisa SISBAJUD na modalidade de repetição programada (“teimosinha”) por 30 (trinta) dias referente ao valor remanescente do débito. Proceda-se à pesquisa de bens via RENAJUD Restando infrutífera a medida anterior, proceda-se à pesquisa de bens via INFOJUD (três últimas declarações). Caso infrutífera todas as medidas anteriores, intime-se a parte exequente para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC.” O Agravante sustenta que “a sentença, que sustenta os dois cumprimentos de sentenças e que foi proferida pela juíza a quo, condenou as partes ao pagamento de verbas sucumbências em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixando o percentual de 7% (sete por cento) a ser suportado pelo Autor, ora Agravado, e, ainda, o percentual de 3% (três por cento) a ser suportado pelo Requerido, ora Agravante”. Salienta que “o cumprimento do julgado foi desmembrado em dois processos. Um desses processos, tombado sob o n° 0705944-46.2019.8.07.0020 refere-se ao cumprimento de sentença decorrente dos honorários de sucumbência deste subscritor, que condenou o Agravado ao pagamento de honorários no valor de 7% (sete por cento) sobre o valor da causa”. Afirma que “se depreende nos autos do cumprimento de sentença do Processo n° 0705944-46.2019.8.07.0020, a magistrada a quo homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, que retratam a incidência do mesmo percentual de 7% (sete por cento) sobre o valor da causa em favor deste subscritor, que por sua vez figura no polo ativo daquela lide”. Acrescenta que “o patrono do Agravado é titular de somente 3% (três por cento) sobre o valor perseguido no processo, não podendo haver incidência dos mesmos honorários de 7% (sete por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono do Agravado junto a este processo, devendo, pois, ser retificado para 3% (três por cento) sobre o valor da causa”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que se proceda os cálculos, levando em consideração que os honorários de sucumbência arbitrados em favor do causídico do Agravado estão limitados a 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos da r. sentença que deu ensejo ao presente cumprimento de sentença”. Preparo recolhido (ID 77741253). É o relatório. Decido. A sentença que constitui o título executivo judicial tem o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, CONFIRMO a tutela cautelar antecedente e, quanto ao pedido principal, julgo EM PARTE PROCEDENTE para condenar os réus ao ressarcimento das prestações contratuais adimplidas pelo autor, pagamentos realizados nos dias 27/6/2017 (Id. 34325218) e 11/9/217 (34325218 - Pág. 2), quantia total de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), atualizada desde o desembolso e acrescida dos juros da mora desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca, tendo em vista que a parte autora decaiu em parte maior que a parte ré, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 70% para a parte autora, e 30% para a parte ré. Fixo os honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.” A sentença foi mantida em sede de apelação, como se vê da ementa do acórdão respectivo: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DAS ARRAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. NÍVEL DE DECAIMENTO DE CADA PARTE. BASE DE CÁLCULO ÚNICA. I. Operada a resolução da promessa de compra e venda pelo inadimplemento do promitente comprador, o promissário vendedor deve restituir os valores recebidos, com exceção das arras, nos termos dos artigos 418 e 475 do Código Civil. II. Consoante a inteligência dos artigos 85, § 2o, e 86, caput, do Código de Processo Civil, na hipótese de procedência parcial dos pedidos os honorários advocatícios devem ser fixados em função do caráter preponderante da sentença e distribuídos na proporção do decaimento de cada parte. III. A sucumbência recíproca só interfere na distribuição dos honorários advocatícios e por isso não autoriza a adoção de bases distintas para o seu cálculo. IV. Apelações desprovidas.” Com base nesse título executivo judicial o Agravado (autor da ação) requereu cumprimento de sentença no valor de R$ 720.443,79. Confira-se: “a) O exequente - MIGUEL SOUZA GOMES tem direito ao Saldo Devedor atualizado até 05/01/2025 o montante de R$673.311,96 (Seiscentos e setenta e três mil, trezentos e onze reais e noventa e seis centavos). Conforme PARECER TÉCNICO RELATÓRIO DE REVISÃO DE ENCARGOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS em anexo. a) Esclarecemos que os Honorários Advocatícios do Advogada do Requerente de 7% correspondem ao valor de R$ 47.131,83 (Quarenta e sete mil, cento e trinta e um reais e oitenta e três centavos). PARECER TÉCNICO RELATÓRIO DE REVISÃO DE ENCARGOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS em anexo” Como se vê, no requerimento de cumprimento de sentença, amparado no PARECER TÉCNICO de ID 224308593, o Agravado calculou os honorários advocatícios de seu advogado em 70% de 10% sobre o valor da condenação. Confira-se o PARECER TÉCNICO: “O Requerente tem direito ao Saldo Devedor atualizado até 05/01/2025 o montante de R$ 673.311,96 (Seiscentos e setenta e três mil, trezentos e onze reais e noventa e seis centavos). VALOR DOS HONORÁRIOS (10%) – R$ 67.331,19 Esclarecemos que os Honorários Advocatícios do Advogado do Requerente de 7% correspondem ao valor de R$ 47.131,83 (Quarenta e sete mil, cento e trinta e um reais e oitenta e três centavos). Esclarecemos que os Honorários Advocatícios do Advogado do Requerido de 3% correspondem ao valor de R$ 20.199,36 (Vinte mil, cento e noventa e nove reais e trinta e seis centavos)” Na impugnação ao cumprimento de sentença o Agravante arguiu, corretamente, a existência de excesso de execução, sob o argumento de que o Agravado “faz incluir nos cálculos os honorários de sucumbência, referentes a 7% (sete por cento) sobre o valor da condenação, ao passo que o valor que lhes é devido é de apenas 3% (três por cento) sobre o este valor”. Para sanar a divergência foi determinada a realização de cálculos pela Contadoria, nos seguintes termos (ID 239500927): “A fim de sanar a controvérsia sobre o valor exato do débito exequendo, acolho o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, conforme requerido pelas partes. DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que seja procedida à verificação dos cálculos apresentados pelas partes, apurando-se o valor devido, com a aplicação dos termos do título executivo judicial, especialmente quanto à base de cálculo dos honorários (valor da condenação) e sua proporção (70% para o exequente e 30% para o executado).” Os autos foram à Contadoria, que apurou a dívida atualizada de R$ 665.063,65 e os honorários do advogado do Agravado (exequente) em R$ 46.534,31, correspondentes ao percentual de 7% (IDs 241535802 a 241535805). O equívoco parece claro: de acordo com o título judicial, o Agravado (autor da ação), que decaiu em maior parte, foi condenado a pagar ao advogado do Agravante honorários correspondentes a 70% de 10% sobre o valor da condenação, ao passo que o Agravante foi condenado a pagar ao advogado do Agravado honorários correspondentes a 30% de 10% sobre o valor da condenação. Conclui-se assim, pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano, por sua vez, resulta dos consectários materiais e processuais da r. decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator